Tribunal: TJPA
Processo: 0819340-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819340-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: DERLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121,
CAPUT
, DO CPB.

PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
. TESE EQUIVOCADA.
C
USTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No presente caso, em que pese o Representante

do
Parquet
Estadual de 1º Grau não ter representado pela decretação da custódia cautelar da paciente, observa-se que a Autoridade Policial assim o fez, consoante art. 311,
caput
, do CPPB, r
estando equivocada a tese de que o édito constritivo foi decretado
ex officio
.

2.
Por fim, não merece abrigo a assertiva de constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de janeiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente Derlane de Oliveira Ribeiro, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA, nos autos do
processo nº 0801289-23.2023.8.14.0111.

Consta da impetração
que a paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a ilegalidade de sua custódia cautelar, já que não houve representação formulada pelo Ministério Público para tal, ferindo o princípio acusatório.

Aduz, ainda, que o
decisum

a quo
carece de fundamentação idônea, vez que arrimado em aspectos rasos e genéricos com nítida violação ao princípio da não culpabilidade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o ilustre Defensor Público impetrante a concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura em

favor da coacta. Ao final, pela concessão definitiva do
mandamus
.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
17420189
, o Exmo. Sr. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, a quem coube o exame da medida liminar, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu
.

À ID
17469774
, a Autoridade Coatora, após Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação, prestou as informações de praxe, quando assim se manifestou,
verbis
:

“b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

O periculum libertatis para a decretação da em prisão preventiva da paciente restou substanciado no perigo à ordem pública, aqui materializado mormente pela gravidade concreta da conduta da agente.

Ademais, o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, sobretudo pelo modus operandi em que se deu a ação em tese delitiva, haja vista que a autuada, em plena via pública, teria empreendido em detrimento de seu marido e, após esfaqueá-lo, não acionou socorro, vindo, em sentido diametralmente oposto, a trocar de roupa, preparar um suco e se dirigir à rodovia BR – 010, onde, após conseguir uma carona, rumava no sentido na cidade de Belém – PA.

Tal fato (fuga) evidencia a necessidade de acautelar, outrossim, a aplicação da lei penal
.

c)
Informações concernentes aos antecedentes do paciente
:

Seguirá, em anexo, a certidão de antecedentes criminais da paciente, a qual constará da cópia integral dos autos
.

d)
Lapso temporal da medida constritiva
:

A indiciada foi presa no dia 06 de dezembro de 2023
.

e)
Fase dos autos e outras informações

O feito segue trâmite regular
.

O Ministério Público foi intimado para, no prazo legal, oferecer inicial acusatória ou se manifestar conforme entender de direito
.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pela denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o impetrante contra a prisão preventiva da paciente, alegando sua ilegalidade, amparado nos seguintes fundamentos: decretação, de ofício, da custódia cautelar, ante a ausência de representação do Representante do Ministério Público, violando assim, o processo acusatório, bem como em face da ausência de fundamentação idônea do édito constritivo.

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos.

- Da alegação da decretação,
ex officio
, da prisão preventiva

Com efeito, a Lei nº 13.964/19, em vigor desde o dia 23/01/2020, conferiu, dentre outras coisas, nova redação ao art. 311 do CPPB, que agora assim dispõe:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.”

Por conseguinte,
não há mais a possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício
.

No presente caso, entretanto, em que pese o Representante

do
Parquet
Estadual de 1º Grau não ter representado pela decretação da custódia cautelar da paciente, observa-se que a Autoridade Policial se manifestou pela necessidade da prisão preventiva, consoante se verifica
à ID 17364294
,
in verbis
:

“Por meio do presente informamos a Vossa Excelência a prisão de DERLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO autuado em flagrante pela conduta prevista no DECRETO LEI 2848/1940 CPB - CODIGO PENAL BRASILEIRO - PARTE ESPECIAL, 121 os que se encontra à disposição no Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em analise o(s) agente(s) estando em liberdade representa(m) risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13 inciso IV 311 e 313, todos do Código de Processo Penal. para a garantia da Ordem Pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.
REPRESENTAMOS, neste ato requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) na fora do antigo 310 inciso II do Codigo.de Processo Penal”
.
GRIFEI

Como se vê da decisão supra além de existente, resta motivada, talvez não de forma aprofundada, mas suficiente a ensejar o decreto constritivo fartamente fundamentado como se vislumbra no item a seguir.

- Da ausência de fundamentação ao édito constritivo

Por fim, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o decreto preventivo, datado de 08/12/2023,
à ID 17364294
, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social da ré, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

2. Da Prisão Preventiva. Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto autor do delito constante da nota de culpa no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva. Isto porque, a existência do(s) possível(is) crime(s) se esboça do relato de ocorrência registrado, dos depoimentos das testemunhas ouvidas no bojo do procedimento flagrancial, da requisição pericial alhures referida e do interrogatório da investigada. Tais elementos asseveram, igualmente, os indícios de autoria. O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado. O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública, aqui materializado mormente pela gravidade concreta da conduta da agente. Em igual passo, entendo, também, que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, sobretudo pelo modus operandi em que se deu a ação em tese delitiva, haja vista que a autuada, em plena via pública, teria empreendido em detrimento de seu marido e, após esfaqueá-lo, não acionou socorro, vindo, em sentido diametralmente oposto, a trocar de roupa, preparar um suco e se dirigir à rodovia BR – 010, onde, após conseguir uma carona, rumava no sentido na cidade de Belém - PA. Tal fato (fuga) evidencia a necessidade de acautelar, outrossim, a aplicação da lei penal. Latentes os pressupostos e fundamentos que justificam a custódia cautelar, entendo, portanto, que a

gravidade da conduta imputada à investigada, bem como sua fuga, revelam o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, consoante preceito acrescentado ao art. 312 do CPP pela Lei nº 13.964/2019. Eis o periculum libertatis, concretizado na afronta da ordem pública e da aplicação da lei penal. Em sendo assim, denoto que a soltura do(a/s) investigado(a/s), nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, atualmente preservado com a privação de sua liberdade. Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o(s) crime(s) imputado(s) ao também se enquadra(m) no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da investigada DERLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO, qualificada no auto, de acordo com o que prescreve ainda o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011
.

Extrai-se do
decisum
ora guerreado, que ele resta mais do que fundamentado, arrimado em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, quais sejam, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que, uma vez posta em liberdade, há sério risco de fuga por parte da investigada.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo de forma pacífica e reiterada, que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 02/02/2024